Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738087-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: JOSE TARCISIO DE MELO REQUERIDO: QUARTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição protocolada por JOSE TARCISIO DE MELO, representado por advogado constituído, Dr. Adélio Alves Moura, inscrito na OAB/GO no 3531/76(sic), em face da QUARTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Fundamenta a exceção nos artigos 139, 144 a 148 e 489 do Código de Processo Civil, artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, artigo 37, caput, e artigo 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta a tempestividade da arguição, alegando que a Quarta Turma Cível proferiu decisão publicada em 9/11/2021 e que interpôs tutela de urgência em 24/11/2021, que ainda não foi analisada. Argumenta, em apertada síntese, que a Quarta Turma Cível não teria observado a existência de coisa julgada e preclusão de matéria, em sede de agravo de instrumento; deixou de apontar a prevenção de Desembargador que nomina e não analisou os argumentos e provas apresentadas por ele em contrarrazões de apelação. Aduz que a decisão publicada em 9/11/2021, que “provocou” a presente suspeição, diz respeito à inclusão de processo em pauta de julgamento sem que fosse realizado o saneamento. Aponta, ainda, a ausência de exame de tutela de urgência interposta pelo excipiente, como determinante da exceção. Enumera vícios que determinariam o saneamento do processo, inicialmente pela inobservância de coisa julgada e prevenção, bem como questões concernentes ao mérito de querela cível (locação, interdito proibitório, reintegração de posse, usucapião, ausência de provas das alegações da apelante, má-fé e irregularidade na concessão para ela, da gratuidade de Justiça). Menciona que a Quarta Turma Cível tem afrontado os princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, viola seus direitos materiais e processuais e não analisa seus prequestionamentos, demonstrando parcialidade. Por isso, não tem “condições de julgar o feito, pois se assemelha a INIMIGO CAPITAL, mesmo que seja por uma posição de conduta de não observar a ausência de SANEAMENTO valido nos autos.” Diante dos argumentos expostos, pugna pela “concessão dos EFEITOS SUSPENSIVOS VIA LIMINAR, deste procedimento extensivo a todos os (processos em curso neste Juízo em nome próprio, ou de interesse da Excipiente, ou de membros de sua família), de imediato, com ancora no (art. 146, §2o, II, do CPC/15), por se encontrarem apensados.” Requer seja acolhida a suspensão ou “sejam os autos remetidos à necessária competência superior” e lhe seja concedida a gratuidade de Justiça. Pugna seja reconhecida a prevenção do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes e não da Turma. Roga pela intimação do Ministério Público, sob o argumento de que “é IDOSO, cardiopata (possuir grau de invalidez)”, com “escudo no (art. 178, I, do NCPC, por interesse social), com ancora nos (arts. 74, 66, e 93, do Estatuto do Idoso), e para assim evitar Nulidade.”, notadamente em razão da suposta existência de direito indisponível de incapaz nos autos da apelação cível. A inicial de fls. 3/12 foi instruída com cópia de documentos pessoais do excipiente, procuração e declaração de hipossuficiência – fls. 13/15. O processo foi distribuído para a 1a Câmara Cível, recebendo decisão proferida pelo nobre Desembargador Angelo Canducci Passareli, pela qual determinou a redistribuição para este Conselho Especial (fls. 18/19). É o relatório. Decido. A arguição de impedimento ou suspeição de Magistrado tem previsão nos artigos 144 e seguintes do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Acerca do procedimento para arguição de impedimento ou suspeição, o Código de Ritos Civil assim determina no seu artigo 146: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instrui-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Feitas tais considerações, é possível aferir de pronto que a inicial sob exame não atende os requisitos necessários para o regular processamento da exceção. Destaque-se, inicialmente, que a exceção não pode ser dirigida ao órgão julgador. O incidente deverá apontar o Magistrado que supostamente não teria possibilidades de julgar a lide, indicando as condições pessoais ou de posicionamento que porventura pudessem interferir na imparcialidade e prejudicar a função judicante. No caso, sob exame, o excipiente aponta a Quarta Turma Criminal como impedida ou suspeita, o que não tem amparo legal. Não se olvida que a inicial menciona o Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, mas para alegar que seria o julgador prevento, o que não teria sido observado pela Quarta Turma. Conclui-se, portanto, que a exceção não se dirige à autoridade nominada na inicial, mas ao órgão Julgador. Ademais, segundo ao artigo 146 do Código de Processo Penal, acima transcrito, a exceção deverá ser apresentada perante o Magistrado acoimado de impedido ou suspeito, por meio de petição que indique o fundamento legal da recusa, que deverá ser instruída com a prova da alegação ou rol de testemunhas. Somente após o próprio Magistrado analisar a arguição, caso não reconheça os óbices, por manifestação devidamente arrazoada, é que os autos serão encaminhados para o Tribunal. No caso, o requerente distribuiu o feito para uma Câmara Cível, impedindo que fosse observado o devido andamento da exceção e colhida manifestação da parte ex-adversa. Ressalte-se, ainda, que nada obstante tenha fundamentado sua inicial nos artigos que apontam o impedimento e a suspeição judicial, o excipiente não apresentou a existência de quaisquer das vedações ao exercício das funções judicantes previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil. A respeito da suspeição, alegou existência de inimizade capital com a Quarta Turma, o que a toda evidência não se amolda às previsões legais. Com efeito, dos argumentos lançados na inicial da exceção, verifica-se que o requerente se insurge contra as decisões proferidas nos autos da apelação cível no 0015214-53.2014.8.07.0007, interposta por DEUZETE LEITE DOS SANTOS em seu desfavor, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento que foi ajuizada pelo excipiente. Ocorre que todas as alegações dizem respeito ao inconformismo com o resultado do processo, não logrando o excipiente apontar e tampouco comprovar quais condições pessoais dos julgadores poderiam determinar impedimento ou suspeição, tampouco a suposta inimizade capital, que sequer pode ser imputada a um órgão Colegiado. Por fim, porém não menos importante, ao exame da apelação cível acima citada, é possível verificar que o pedido de tutela de urgência citado pelo excipiente em sua inicial foi devidamente analisado, por decisão proferida pelo Relator do feito, nobre Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, da qual extraio o seguinte trecho: A questão da prevenção encontra-se há muito preclusa. Não obstante a apresentação de diversos embargos de declaração contra decisões deste Relator que rechaçaram a alegação de que os autos devem ser remetidos para o Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, seguida da apresentação de incidente de suspeição deste Relator, que foi rejeitado pelo Conselho Especial, e já transitado em julgado, o apelante, em atitude manifestamente protelatória, insiste na discussão do assunto, dando ensejo à elevação da multa por litigância de má-fé já aplicada na decisão de ID no 28031195 - Págs. 41 e 42, o que não será feito no presente momento para não possibilitar a interposição de recurso e novo retardamento do julgamento da apelação. Conclui-se, sem qualquer dúvida, a absoluta impossibilidade de nova utilização do instituto da exceção em desfavor do Relator da apelação cível acima numerada, porquanto a questão já foi analisada por este Conselho Especial. Diante de todo o exposto, por qualquer ângulo que se analise a presente exceção, verifica-se a absoluta impropriedade de sua utilização para modificar decisão judicial, a ausência de previsão legal de que se reconheça impedimento ou suspeição de órgão colegiado e a inobservância do devido processo legal, tudo a impedir o seu conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de dezembro de 2021 16:00:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora